Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-59.2023.8.11.0110
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000569-59.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RANIKEL SANTANA SANTOS - CPF: 101.528.291-13 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DJALMA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 622.232.911-04 (ASSISTENTE), OSEIAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 033.121.716-36 (ASSISTENTE), APARECIDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 593.482.591-72 (ASSISTENTE), GERALDO SANTANA DE ANDRADE - CPF: 920.403.901-97 (ASSISTENTE), LUZIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 987.935.271-87 (ASSISTENTE), KAIO SANTANA SILVA - CPF: 059.409.241-82 (VÍTIMA), WELINGTON MARCOS DE JESUS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 096.475.491-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INCONFORMISMO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ANTE A INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO, CONFORME O PARECER MINISTERIAL.
INTENTADO O RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÃO PENAL.
ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

01.

Admite-se o reconhecimento do rompimento ou destruição de obstáculo mesmo na ausência de exame pericial, pois presentes outros elementos probantes aptos a demonstrar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência da qualificadora no caso concreto (Precedente do STJ).

02.

Adequação, de ofício, da individualização da pena e do regime inicial para o seu cumprimento.

03.

A concessão do benefício da justiça gratuita não isenta
o acusado do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas. De qualquer maneira, a competência para conhecer de alegada miserabilidade do condenado é do juízo da execução penal (Intelecção do STJ).

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial, e retificada, de ofício, a reprimenda e o regime prisional.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ranikel

Santana Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, nos autos da ação penal n. 1000569-52.2023.8.11.0110, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória

e o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
pela prática dos delitos previstos no artigo 155,
caput
, do Código Penal (
fato I
), no artigo 155, §4º, inciso I, do mesmo código, por duas vezes, em continuidade delitiva (
artigo 71,
caput
, do Código Penal
) (
fato II
), na forma do artigo 69 do Código Penal (
fato I e fato II
), no regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante pugna em suas
razões recursais
pela exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo reconhecida em relação aos crimes que compõe o Fato II. Por fim, presquestiona a matéria debatida (id.
205472230
).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso (id.
207299665).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do apelo (id. 209727650).

É o breve relato.

À douta revisão.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

O exame dos autos evidencia que o apelante foi denunciado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal (fato I), e pelo delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por duas vezes, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 155, § 4º, inciso I
c/c
artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal (fato II), na forma do artigo 69 do mesmo códex, tendo em vista o seguinte contexto fático delituoso narrado na denúncia:

“
FATO I

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de setembro de 2023, em horário não preciso, em residência particular localizada na Rua Rio Grande do Norte, nº 1.560, Bairro União, no município de Campinápolis/MT o denunciado, RANIKEL SANTANA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante abuso de confiança, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em: 01 (um) celular Redmi Not 9, de cor azul-marinho, sem chip, com capinha rosa, pertencente à vítima, Kaio Santana Silva.

FATO II

Extrai-se ainda, que nos dias 11 e 12 de setembro de 2023, em residência particular, localizada na Rua Alagoas, n. 346, no município de Campinápolis/MT, o denunciado, RANIKEL SANTANA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em: 01 (um) relógio digital de pulso, cor preta, marca Positivo, avaliado no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (um) par de chinelos masculinos, marca Lacoste, avaliado no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), 01 (uma) máquina de barbear, marca Mondial, cor azul, com pentes, avaliada no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (uma) calça de cor bege sem marca, avaliada no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais); 01 (uma) camiseta de cor vermelha, marca Ellus, avaliada no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), 01 (um) perfume Arbo, marca Boticário, avaliado no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 02 (dois) carregadores de celular na cor branca, avaliados no valor de R$ 70,00 (setenta reais), 01 (um) celular IPhone SE, cor rosê, avaliado no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (um) desodorante antitranspirante Rexona, avaliado no valor de R$ 13,00 (treze reais), 01 (um) canivete inox da marca Barretos, avaliado no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 camiseta verde com mangas pretas, avaliada no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 01 (uma) calça e 06 (seis) camisetas não localizadas e a quantia em espécie no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), de propriedade da vítima Welington Marcos de Jesus Almeida Júnior.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Inicialmente, é importante ressaltar que o denunciado é primo da vítima, Kaio Santana Silva, e, na data dos fatos, foi até a residência da vítima para pedir comida e um carregador emprestado, oportunidade em que se aproveitando da confiança e do descuido de seus familiares, subtraiu 01 (um) celular Redmi Not 9, de cor azul-marinho, sem chip, com capinha rosa, pertencente à vítima supramencionada.

Em ato contínuo, o denunciado aproveitando-se da ausência da vítima, Welington Marcos de Jesus Almeida Júnior, pulou o muro da residência, arrombou a porta do fundo e subtraiu vários objetos pertencentes a vítima.

Como se não bastasse, no dia 12 de setembro de 2023, o denunciado, mais uma vez, se aproveitando da ausência da vítima, pulou o muro, arrombou a porta da frente da casa e subtraiu mais objetos da vítima, Welington Marcos de Jesus Almeida Júnior.

(...) Registra-se que a autoria do furto foi descoberta em razão de o Sr. Geraldo Santana de Andrade (tio do denunciado e pai da vítima), ter presenciado o denunciado utilizando o celular Red Not 9 pertencente ao seu filho Kaio Santana do Santos, assim como em razão da Sra. Luzia Aparecida de Lima e o Sr. Aparecido Antonio de Lima terem presenciado o momento em que o denunciado rondava o local do crime e pulava o muro da residência, assim como pelo fato de o increpado ter sido encontrado na posse da res furtiva. (...).
” (id. 205472151).

Regularmente processada a ação penal, o Juízo
a quo
desclassificou o delito de furto qualificado pelo abuso de poder para o delito de furto simples (art. 155,
caput
, Código Penal), reputando procedentes os demais termos da peça inaugural, de modo a condenar o apelante pelo crime de furto simples (fato I), em concurso material com dois delitos de furto qualificado, em continuidade delitiva (fato II).

Em sede recursal, o recorrente postula a supressão da qualificadora

reconhecida em relação ao segundo fato e, por conseguinte, a sua desclassificação para o delito de furto simples.

Para subsidiar a tese defensiva, aduz que a configuração da qualificadora, por expressa dicção legal (art. 158
c/c
art. 171 do Código de Processo Penal), exige a realização de exame de corpo de delito que comprove o efetivo rompimento ou destruição do obstáculo, o que, segundo alega, não ocorreu no caso concreto.

Reforçando seu argumento, aponta que as fotografias coligidas aos autos pelos policiais civis são inidôneas para demonstrar a qualificadora imputada na sentença.

Pois bem.

Inobstante a argumentação defensiva, o apelo não comporta acolhimento.

Isso porque, embora o artigo 158 do Código de Processo Penal demande a realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o artigo 167 do mesmo diploma processual prevê a possibilidade de tal prova ser suprida por declarações testemunhais caso não seja possível a

produção do exame pericial em virtude do desaparecimento dos vestígios.

No caso em comento, a vítima dos furtos,
Welington Marcos de Jesus Almeida Júnior
,
afirmou em sede policial que duas portas da sua residência, a dos fundos e a da frente, foram arrombadas nos dias dos furtos. Em juízo, ratificou a versão prestada à autoridade policial nos seguintes termos:

“
(...) que chegou do trabalho e abriu o portão; que a porta da frente e a porta do fundo estava quebrada e aberta; que viu na casa e tinha sumido algumas coisas; que a porta dos fundos tava arrombada, com o portal quebrado; que no outro dia é que sumiu mais coisas; um barbeador, um celular iphone, oitenta reais em dinheiro, sabonete, perfume; etc.; que no caso, no outro dia, quando aconteceu o segundo fato, fez um B.O;(...)
”

(sic id. 205472222).

Além disso, apesar de o Delegado de Polícia não ter requisitado o devido exame pericial no momento oportuno, observa-se que foram anexadas fotografias ao relatório de investigação policial, as quais evidenciam o arrombamento das portas da residência da vítima.

Diante desse contexto, cabe registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da qualificadora mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito, mormente quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros elementos de prova capazes de atestar, estreme de dúvidas, o rompimento ou destruição do obstáculo (STJ, AgRg no AREsp 2299417/SE, Rel. Min. João Batista Moreira, Des. convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 22/08/2023).

Por todo exposto, o rompimento do obstáculo está devidamente comprovado nos autos, tendo em vista os elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, integralmente ratificados pela prova oral judicializada.

Desse modo, reputo improcedente o pleito defensivo,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Após a detida análise da demanda defensiva, verifica-se que, apesar da ausência de impugnação no recurso ou apontamento por parte da Procuradoria-Geral de Justiça
,
a individualização da pena do Fato II contém manifestos equívocos, merecendo ser reformada.

Primordialmente, é imperioso destacar que a aplicação do concurso material de crimes entre o Fato I e o Fato II foi acertada, pois apesar de os crimes terem sido cometidos no mesmo dia e serem da mesma espécie, foram perpetrados em locais distintos, contra vítimas diferentes e com emprego de
modus operandi
diverso.

Dessa forma, o segundo crime de furto cometido contra a vítima Welington não pode ser considerado continuidade do primeiro, impedindo a aplicação do instituo do crime continuado e tornando imperiosa a cumulação das penas dos delitos, consoante demanda o artigo 69 do Código Penal.

Do mesmo modo, a incidência da continuidade delitiva em relação aos dois crimes de furto qualificado que compõe o Fato II também está adequada, conforme as razões aduzidas na sentença pelo Juízo de 1ª instância:

“Outrossim, verifico ainda que, com relação ao fato 02, o réu praticou duas vezes o mesmo fato, adentrando na casa da vítima e furtando os itens subscritos no auto de apreensão em anexo. O modus operandi é o mesmo, as condições de tempo, lugar e forma de execução, também. Outrossim, o desígnio era o furto dos objetos, retornando duas vezes e sendo visto por testemunhas usando o muro da calçada, embora ele diga que abriu a porta que já estava aberta.”
( id 205472217 – pág. 7)

Além disso, registra-se que a dosimetria da pena do
Fato I
foi realizada de maneira correta, tendo sido imposta a reprimenda mínima de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por outro lado, a leitura da sentença demonstra que o Juízo
a quo:
(
i
) estabeleceu a pena-base do Fato II no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, indicando que tal quantidade de pena seria o mínimo legal previsto para o delito de furto qualificado, configurando erro material; e
(ii)
reconheceu a agravante da reincidência em relação ao Fato II, o que não é cabível no caso concreto.

Para evidenciar as necessárias correções na dosimetria, reproduz-se o trecho da sentença na qual se operou a

fixação da reprimenda do apelante:

“
Passo, então, a dosar as penas, nos termos
do artigo 59 do Código Penal.

DO CRIME DO FATO I – FURTO SIMPLES

No tocante à culpabilidade, o réu agiu de forma a ultrapassar os limites da norma penal, encontrando-se, pois, na sua atuação, exacerbada reprovabilidade, tendo praticado o delito em casa de família parental, com bem que pertencente ao filho da vítima, menor impúbere. O acusado não possui maus antecedentes. A personalidade do agente e a sua conduta social não se encontram demonstradas efetivamente nos autos. As circunstâncias e as consequências foram normais aos delitos desta espécie. O motivo do crime foi a obtenção de lucro fácil, às custas alheias, o que já se encontra tipificado pelo próprio tipo. As vítimas em nada concorreram para o crime, não havendo, pois, sob este aspecto, seguindo entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante, o que se valorar.

Logo, examinando as circunstâncias acima, como determina o art. 68, do Código Penal, e verificando que são favoráveis em sua totalidade,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea. Sem agravantes.

Fixo a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sem causas de aumento ou diminuição de pena. Fixo a
pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DOS CRIMES DO FATO II – FURTO QUALIFICADO

No tocante à culpabilidade, o réu agiu de forma normal ao tipo. O acusado não possui maus antecedentes. A personalidade do agente e a sua conduta social não se encontram demonstradas efetivamente nos autos. As circunstâncias e as consequências foram normais aos delitos desta espécie. O motivo do crime foi a obtenção de lucro fácil, às custas alheias, o que já se encontra tipificado pelo próprio tipo. As vítimas em nada concorreram para o crime, não havendo, pois, sob este aspecto, seguindo entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante, o que se valorar.

Logo, examinando as circunstâncias acima, como determina o art. 68, do Código Penal, e verificando que são favoráveis em sua totalidade,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente circunstância agravante da reincidência. Explico. Conforme se denota do processo 1000162-53.2023.8.11.0110, certidão de ID 135911603 (trânsito em julgado no dia 11/09/2023 para acusação e 12/09/2023 para a defesa), o acusado cometeu os fatos justamente quando já havia transitada em julgado para a acusação e defesa, a sentença prolatada no ID 126270598, referente ao delito de ameaça à própria genitora).

Presente a atenuante da confissão espontânea.

Promovo a compensação e fixo a pena intermediária no mesmo patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sem causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando o crime continuado, exaspero a pena, em razão dos parâmetros das cortes superiores: (...) 8. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

Assim, exaspero em 1/6, elevando-a para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Considerando ainda o concurso material, promovo a soma e fixo a pena total do acusado
em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Incabível a substituição do art. 44 e 77 do Código Penal, em razão da pena aplicável.

Considerando o disposto no art. 60, do Código Penal, e o sistema trifásico de aplicação da pena, fixo o valor do
dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do crime.

O regime inicial será o
fechado
, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, já que reincidente e demonstrando não serem totalmente favoráveis as circunstâncias judiciais.”
(id 205472217 – págs. 7-8)

De proêmio, observa-se que, ao contrário do que consta na sentença, a sanção mínima prevista em lei para repreensão do delito de furto qualificado é de 02 (dois) anos de reclusão.

Logo, a reprimenda inicial de 04 (quatro) anos de reclusão imposta pelo Juiz sentenciante transmuta-se em inegável erro material a ser corrigido, tendo em vista que não foi reconhecida qualquer circunstância judicial desfavorável ao apelante, tornando injustificável a majoração de sua pena-base.

Analisando a decisão singular, observa-se que o Juízo
a quo
justificou a aplicação da agravante da reincidência no trânsito em julgado da condenação do apelante nos autos da ação penal n.

1000162-53.2023.8.11.0110, que ocorreu no mesmo dia (12/09/2023) em que o segundo crime do Fato II se consumou.

Conforme prescrito pelo artigo 63 do Código Penal, a reincidência se configura pelo cometimento de nova infração penal
após

transitar em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, tenha condenado o agente por crime anterior.

No caso em análise, a denúncia não especifica o horário em que o crime aconteceu, e o trânsito em julgado da referida ação penal em desfavor do apelante somente se concretizou às 23h59min do dia 12/09/2023.

Portanto, não é possível afirmar que o delito cometido pelo apelante tenha ocorrido
posteriormente
ao trânsito em julgado da condenação por crime anterior, implicando em inadmissível violação ao princípio da legalidade.

Dessa maneira, afasto a agravante da reincidência aplicada na sentença, uma vez que, consoante explanado, na data do fato o apelante era primário.

Isto posto, passo aos reproches necessários.

Na fase inaugural da dosimetria, estabeleço a pena-base do apelante no mínimo legal previsto para o crime de furto qualificado (Fato II), qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que não prosperam circunstâncias desabonadoras em seu desfavor.

Dando continuidade aos reparos na dosimetria do Fato II, infere-se que está presente a atenuante da confissão espontânea
, contudo, deixo de aplicá-la, consoante inteligência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a pena intermediária permanece no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes minorantes, mas há incidência do crime continuado.

Dessa maneira, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplico a fração de aumento de 1/6 (um sexto) diante do cometimento de 02 (duas) infrações pelo apelante, elevando a pena final do Fato II para
02 (dois anos) e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Por fim, tendo em vista o concurso material entre o Fato I e o Fato II, opero a somatória das penas e fixo a
reprimenda definitiva
do apelante em
03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.
Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo)
do valor do salário-mínimo vigente à época do crime
.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, levando em consideração a novel reprimenda cominada e a existência de circunstância judicial desfavorável ao apelante, estabeleço
o regime semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal.

Por derradeiro,
o apelante requer o reconhecimento do direito ao benefício da justiça gratuita e, por conseguinte a isenção do pagamento de custas processuais, com base no art. 5°, LXXIV, da Constituição da República e nos artigos 98 e 99, §3°, do Código de Processo Civil c/c artigo 32, §1°, do Código de Processo Penal.

Em que pese os argumentos suscitados, o pleito não comporta acolhimento.

Isso porque, julgada procedente a pretensão acusatória, impõe-se ao magistrado a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, haja vista a norma cogente prevista no art. 804 do Código de Processo Penal.

Ademais, compete ao juízo da execução penal conhecer e decidir eventual alegação de hipossuficiência do reeducando, visto ser possível haver alteração da situação financeira do infrator entre a data da condenação e da execução da pena cominada.

Nesse sentido, a Corte Cidadã sufragou o entendimento de que o condenado beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, sendo que compete ao juízo da execução atestar sua miserabilidade para fins da referida suspensão (STJ, AgRg no REsp 2083796/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024).

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por Ranikel Santana Santos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

De ofício, adequo a dosimetria da pena do apelante, estabelecendo-a no patamar de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
na proporção de 1/30 (um trigésimo)
do valor do salário-mínimo vigente à época do crime.

Por conseguinte, determino o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena. Expeça-se alvará de soltura, pelo juízo de origem.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024